Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO. REEXAME DO JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Se entende o embargante que houve obscuridade ou omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, deveria ter aviado os embargos declaratórios na instância singular, não cabendo a instância recursal decidir sobre tema que sequer fora analisado pelo Juízo a quo, especialmente, em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecido e rejeitado.